Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-43.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013980-43.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM ERIVELTO VENANCIO LIRA - CPF: 815.170.921-91 (RECORRENTE), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013980-43.2023.8.11.0055.

RECORRENTE: joaquim erivelton lira.

RECORRIDO: serviço autônomo de água e esgoto (samae).

Data de Julgamento: 05 A 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 222736669).

2.

Em suas razões, o reclamado argumenta que não houve irregularidade na cobrança do imóvel, que foi alterado para uso comercial em dezembro de 2018 com base na inspeção de um servidor público, cuja fé pública deve ser considerada.

Destaca que a unidade consumidora estava registrada em nome de Solange Teixeira de Assis na época da alteração, e que Joaquim Erivelto Venâncio Lira, o atual proprietário, só regularizou a titularidade em janeiro de 2022 e solicitou a revisão do enquadramento para residencial apenas em março de 2023.

Argumenta que as fotos apresentadas pelo reclamante não comprovam o uso anterior do imóvel e que os registros de atendimento não indicam solicitação de correção antes de abril de 2023. Assim, sustenta que as cobranças foram regulares e que não há base para a alegação de cobrança indevida.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

As provas apresentadas nos autos demonstram que a alteração na classificação do imóvel do reclamante para “comercial” ocorreu
sem
a anuência do consumidor.

7.

Ressalta-se, conforme consignado pela magistrada singular, que
não houve cautela mínima por parte do reclamado quando procedeu a alteração na classificação do imóvel
,
não havendo registro da alteração em forma de ordem de serviço
. Diferente de quando solicitada, pelo consumidor, a reclassificação da finalidade do imóvel para “residencial”.

8.

Dessa forma, o reclamado não se desincumbiu de comprovar que, à época da reclassificação do imóvel, este realmente possuía a finalidade comercial, não cumprindo com o disposto no art. 373, II, do CPC.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024